Tribunal: STF
Processo: HC 166374
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Maria do Carmo Alves de Souza Machado e outro(s) em favor de Gleice Ferreira Rabelo, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 474.317/MG. 
    A paciente foi condenada à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006. Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau negou o direito de a paciente recorrer em liberdade. 
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 474.317/MG.
    No presente writ, as Impetrantes defendem a substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto a paciente é genitora de 03 (três) crianças. Sustentam a possibilidade da extensão dos efeitos da decisão que concedeu prisão domiciliar à corré. Requerem, em medida liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória e, sucessivamente, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. 
    Em 18.12.018, indeferi o pedido de liminar. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. HC COLETIVO N. 143.641 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE ORDEM CONCEDIDA À COACUSADA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 
    1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC n. 143.641, que, em 20/2/2018, concedeu habeas corpus coletivo "para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda [...], enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício". 
    2. A novel legislação teve reflexos no Código de Processo Penal e imprimiu nova redação ao inciso IV do seu art. 318, além de acrescer-lhe os incisos V e VI. Tais mudanças encontram suporte no próprio fundamento que subjaz à Lei n. 13.257/2016, notadamente a garantia do desenvolvimento infantil integral, com o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância" (art. 14, § 1º). 
    3. O fato de a investigada guardar e comercializar entorpecentes em sua própria moradia, local onde foi apreendida quantidade relevante de cocaína e LSD, evidencia o prognóstico de que a prisão domiciliar não cessaria a possibilidade de novas condutas delitivas no interior de sua casa, na presença dos filhos menores de 12 anos, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pleito. 
    4. Conquanto este writ haja sido instruído com cópia do acórdão proferido pelo Tribunal a quo no HC n. 1.0000.18.028763-3/000, em que foi concedida a ordem para substituir a prisão provisória de corré por recolhimento domiciliar, a defesa não comprovou o indeferimento de eventual pedido de extensão pela Corte de origem, de modo que a análise do tema nesta oportunidade acarretaria indevida supressão de instância. 
    5. Além disso, não se identifica flagrante ilegalidade na hipótese, diante da ausência de similitude fática entre a situação da corré e a da ora paciente. 
    6. Ordem denegada”. 
    Revelam os autos que ‘No âmbito da investigação denominada Operação Gaia, constatou-se a movimentação de alguns indivíduos que atuavam no tráfico de drogas nas cidades de Belo Horizonte, Contagem e região metropolitana. Através de interceptações telefônicas, autorizadas por este Juízo, nos autos de cautelar (…) os policiais constataram que a organização envolvia vários indivíduos e núcleos, atuando nas cidades de Ibirité, Itaúna, Contagem e Belo Horizonte (…). James seria o chefe do narcotráfico na cidade de Itaúna, coordenando a compra e a distribuição das drogas, sendo auxiliado por sua esposa Gleice e contando com Edgrimar, gerente desta célula. Em cumprimento de mandado de busca e apreensão para a casa de James, foi ouvido o momento em que ele liga para Gleice e pede para que ela tire os materiais ilícitos da casa. No imóvel em que a ré estava, dentro de uma bolsa por ela indicada, foram encontradas 10 (dez) porções de crack, 03 (três) porções de cocaína [925g], 01 (uma) grande porção de maconha [55,8g], 2.475 (dois mil, quatrocentos e setenta e cinco) pontos de LSD e uma balança de precisão’. 
    Como relatado, a paciente foi condenada à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade. 
    O Tribunal de Justiça, ao rechaçar a tese defensiva de possibilidade de prisão domiciliar, destacou que a paciente ‘valia-se de sua residência para a prática do comércio ilícito, acondicionando os estupefacientes e petrechos destinados ao tráfico de drogas nos cômodos do local, modus operandi tal que expunha os infantes, manifestamente, às mazelas do crime (…). Portanto, dar à paciente a benesse da prisão domiciliar fará, inequivocamente, com que as crianças voltem a uma situação de risco anterior, restando clarividente que, diante da situação posta, a prisão da genitora traduz-se providência imperiosa à tutela dos menores’. 
    Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça subscreveu a inviabilidade de conversão da custódia cautelar em prisão domiciliar, enfatizando que ‘a conduta imputada à paciente é grave, em vista da relevante quantidade de droga encontrada em sua residência (55,8g de cocaína; 925g de cocaína e 2475 selos de LSD), além do registro feito pelo Juízo Sentenciante, ao dizer que agente que auxilia na guarda das drogas de maneira reiterada, dedica-se a atividade criminosa’. Ademais, prossegue a Corte Superior, ‘o fato de a investigada guardar e comercializar entorpecentes em sua própria moradia, local onde foi apreendida quantidade relevante de cocaína e LSD, evidencia o prognóstico de que a prisão domiciliar não cessaria a possibilidade de novas condutas delitivas no interior de sua casa, na presença dos filhos menores de 12 anos, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pleito’. 
    No recente julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018, em que concedida a ordem ‘para determinar substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes..., enquanto perdurar tal condição’, foram ‘excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício’. Nesse sentido, cito: HC 168.524/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 03.02.2020; HC 162.182-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 16.4.2019. 
    Como se observa, o julgado não reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 08.6.2018). 
    Na hipótese, ao meu sentir, a referida situação excepcionalíssima ensejadora do indeferimento da prisão domiciliar está devidamente fundamentada pelas instâncias anteriores forte na utilização da própria residência para o comércio da droga. Nesse prisma, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da ‘inadequação da prisão domiciliar quando verificada a utilização da própria residência para guardar drogas’ (HC 178.858/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 10.3.2020). Cito ainda: HC 170.114-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 03.9.2019.
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora